Tribunal: TJMT
Processo: 1002750-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002750-72.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IZAEL FRANCISCO DE LIMA - CPF: 839.460.041-72 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JEANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 021.210.511-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO PREVENTIVA –

PEDIDO DE LIBERDADE – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – JULGADOS DO TJMT - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – ENTENDIMENTO DO STF E STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A aplicação do princípio da homogeneidade e os predicados pessoais do paciente, mostram-se favoráveis a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.

(STF, HC no 127823 - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - 2.12.2019 e HC no 540.217/SC - 21.2.2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1002750-72.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S): DR. RENATO HENRIQUE FERRAREZI – DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE(S): IZAEL FRANCISCO DE LIMA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de IZAEL FRANCISCO DE LIMA contra ato comissivo

do Juízo

da 1a Vara da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (PJE N.U. 1000497-43.2023.8.11.0055), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas - art. 24 da Lei 11.340/2006 – (fls. 60/63- ID 109089834).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 2)
“o paciente está sofrendo punição antecipada de uma condenação que sequer determinará sua segregação”
, a ensejar a aplicação do princípio da homogeneidade; 3) o paciente tem endereço certo e ocupação ilícita; 4) as medidas cautelares alternativas seriam insuficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (fls. 1/9 – ID 157966169), com documentos (ID’s 157966169/157966174).

O pedido liminar foi deferido parcialmente (ID 15832667).

O Juízo singular prestou informações (ID 159082179).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PERIGO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA, ANTE A NÃO REPRESENTAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA – ENTRETANTO, MOSTRA-SE ADEQUADO A MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS IMPOSTAS EM SEDE LIMINAR – PELA CONCESSÃO DA ORDEM, PARCIALMENTE, RATIFICANDO A LIMINAR CONCEDIDA.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 159355657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade da conduta [paciente que teria descumprido medidas protetivas e ameaçado a vítima asseverando “nada vai me impedir de atear fogo no imóvel com você dentro”], bem como na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Jeane Pereira da Silva diante do descumprimento de medidas protetivas.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anterior constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194- 05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 21.1.2020).

Todavia, a vítima não representou o paciente pelo crime de ameaça, de modo que não se reconhece “base empírica a evidenciar a suposta periculosidade” (TJMT, HC no 1026045- 46.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 23.2.2021).

Além disso, o paciente é primário (Sistema SIAP), tem ocupação lícita [pedreiro] e endereço certo no distrito da culpa [“Rua 08 Bairro Jardim Buritis - Tangará da Serra/MT”].

Outrossim, a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que o suposto delito [descumprimento de medidas protetiva] pelo qual o paciente fora denunciado é apenado com detenção, com pena de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade, visto que o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC 1025337-25.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 30.1.2023; HC 1015841-06.2021.8.11.0000 – Segunda Câmara Criminal – 14.10.2022; HC 1002473- 90.2022.8.11.0000 - Terceira Câmara Criminal – 15.2.2023).

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e os predicados pessoais do paciente, mostram-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.” (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a custódia preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319, I, II, III e IV):
“1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer contato com a vítima - Jeane Pereira da Silva –; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023